Tribunal: STJ
Processo: 0011107-76.2010.8.13.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775095 - MG (2024/0397962-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : HEITOR MIGUEL
EMBARGANTE : WILLIAN TADEU MIGUEL
EMBARGANTE : ADARILTON VITOR MIGUEL
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE FERNANDES SANTANA - MG100353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: SILVANIA DA SILVA ROSA MIGUEL
INTERES.
: GUILHERME DONIZETI FRANCELINO
INTERES.
: GUILHERME SANTOS SILVA
INTERES.
: MARCIO LUIZ EVANGELISTA
INTERES.
: JOSE CAMPOS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: ALEXANDRE DA SILVA PIMENTA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ABREU - MG104246
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA E EXECUTÓRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NÃO
OCORRÊNCIA DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, por ausência
Documento eletrônico VDA50160981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: eda22917-95c9-4904-b583-b81a43ef1053

de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
A defesa alega omissão do acórdão quanto à análise da prescrição da
pretensão punitiva e executória, sustentando se tratar de matéria de ordem
pública e invocando a possibilidade de
de ofício em hipóteses
habeas corpus
de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de análise
da prescrição caracteriza omissão, considerando que o agravo regimental não
foi conhecido; (ii) definir se, mesmo diante do não conhecimento do recurso,
seria possível reconhecer de ofício a prescrição como matéria de ordem
pública; (iii) analisar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício
pelo órgão julgador no âmbito dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício de omissão não se configura quando o recurso não
ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois as teses recursais não ingressam no
âmbito de cognição do Tribunal, sendo inviável exigir pronunciamento sobre
mérito que sequer foi conhecido. A preclusão consumativa decorrente do não
conhecimento do agravo regimental impede o exame de teses de mérito,
incluindo a prescrição, não havendo falar em omissão do julgado.
4. De toda forma, conforme parecer do Ministério Público Federal,
não se consumou a prescrição da pretensão punitiva, considerando as penas
aplicadas, os prazos previstos no art. 109, III e IV, do Código Penal e os
marcos interruptivos entre o recebimento da denúncia (20/6/2012) e a
sentença condenatória (20/2/2020).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50160981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: eda22917-95c9-4904-b583-b81a43ef1053

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775095 - MG (2024/0397962-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : HEITOR MIGUEL
EMBARGANTE : WILLIAN TADEU MIGUEL
EMBARGANTE : ADARILTON VITOR MIGUEL
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE FERNANDES SANTANA - MG100353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: SILVANIA DA SILVA ROSA MIGUEL
INTERES.
: GUILHERME DONIZETI FRANCELINO
INTERES.
: GUILHERME SANTOS SILVA
INTERES.
: MARCIO LUIZ EVANGELISTA
INTERES.
: JOSE CAMPOS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: ALEXANDRE DA SILVA PIMENTA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ABREU - MG104246
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA E EXECUTÓRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NÃO
OCORRÊNCIA DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, por ausência
Documento eletrônico VDA50155803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:17
Código de Controle do Documento: e7e41442-ed4c-4b1c-a257-dabc656b0d8d

de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
A defesa alega omissão do acórdão quanto à análise da prescrição da
pretensão punitiva e executória, sustentando se tratar de matéria de ordem
pública e invocando a possibilidade de
de ofício em hipóteses
habeas corpus
de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de análise
da prescrição caracteriza omissão, considerando que o agravo regimental não
foi conhecido; (ii) definir se, mesmo diante do não conhecimento do recurso,
seria possível reconhecer de ofício a prescrição como matéria de ordem
pública; (iii) analisar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício
pelo órgão julgador no âmbito dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício de omissão não se configura quando o recurso não
ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois as teses recursais não ingressam no
âmbito de cognição do Tribunal, sendo inviável exigir pronunciamento sobre
mérito que sequer foi conhecido. A preclusão consumativa decorrente do não
conhecimento do agravo regimental impede o exame de teses de mérito,
incluindo a prescrição, não havendo falar em omissão do julgado.
4. De toda forma, conforme parecer do Ministério Público Federal,
não se consumou a prescrição da pretensão punitiva, considerando as penas
aplicadas, os prazos previstos no art. 109, III e IV, do Código Penal e os
marcos interruptivos entre o recebimento da denúncia (20/6/2012) e a
sentença condenatória (20/2/2020).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Heitor Miguel, Willian Tadeu Miguel e Adarilton Vitor Miguel opuseram
embargos de declaração contra acórdão da egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento ao agravo regimental.
Os embargos sustentam a omissão do acórdão quanto à prescrição da
pretensão punitiva, que é uma matéria de ordem pública. Os embargantes argumentam
que o acórdão deixou de enfrentar, de maneira motivada, a incidência da prescrição tanto
da pretensão punitiva quanto da pretensão executória, apesar de haver elementos
objetivos nos autos que impõem o reconhecimento de ofício da causa extintiva. Eles
destacam que, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória de primeiro
grau, decorreu um lapso de 7 anos e 8 meses, o que excede os marcos prescricionais
Documento eletrônico VDA50155803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:17
Código de Controle do Documento: e7e41442-ed4c-4b1c-a257-dabc656b0d8d

legalmente previstos, especialmente quando se considera a redução dos prazos
prescricionais pela metade, conforme o artigo 115 do Código Penal, devido à menoridade
à época dos fatos.
Por fim, os embargantes citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça
que confirmam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para corrigir
ilegalidades manifestas, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados. Eles
defendem que, constatada a prescrição material não reconhecida, impõe-se a extinção da
punibilidade ou, ao menos, a concessão do habeas corpus independentemente de
provocação das partes (e-STJ, fls. 3567-3576).
Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público Federal (e-STJ, fls.
3588-3589).
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (e-
STJ, fls. 3592-3593).
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Transcrevo a ementa do acórdão embargado que expõe de forma hialina o
julgamento da causa, sem contradição, omissão ou obscuridade (e-STJ, fls. 3548-3549):
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 182 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento nas Súmulas 284 do STF e 182 do STJ. Sustentaram os
agravantes que o recurso especial indicou os dispositivos legais violados, demonstrou o
dissídio jurisprudencial e impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de
inadmissão, alegando violação do princípio constitucional da motivação das decisões
judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial;
(ii) verificar se é possível suprir, em agravo regimental, a deficiência de fundamentação do
agravo em recurso especial, sem violar a preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50155803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:17
Código de Controle do Documento: e7e41442-ed4c-4b1c-a257-dabc656b0d8d

3. A decisão agravada se mantém pelos seus próprios fundamentos, pois a parte
recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da inadmissão do recurso
especial, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos anteriormente apresentados.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o agravo previsto no art. 1.042
do CPC deve enfrentar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
5. Não é possível sanar, em sede de agravo regimental, a deficiência do agravo em
recurso especial, em razão da preclusão consumativa que impede inovação recursal.
6. A análise da petição revela a ausência de cotejo analítico entre norma e fatos, bem
como de demonstração efetiva do dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelas Súmulas
284/STF e pela jurisprudência consolidada do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

A defesa alega que o acórdão embargado não apreciou a arguição de
prescrição da pretensão punitiva, que seria matéria de ordem pública.
Constata-se que o acórdão embargado entendeu que ao gravo regimental
carecia de dialeticidade recursal, o que justifica o não enfrentamento das teses
defensivas. Não superado o estágio da admissibilidade, as teses de mérito do recurso
ficam prejudicadas.
De fato, não se configura vício de omissão em relação às teses apresentadas
no recurso quando este não foi objeto de conhecimento. O não conhecimento do recurso
induz a preclusão consumativa que impede a análise do mérito das teses recursais
apresentadas. A ausência de conhecimento do recurso, por qualquer motivo, seja por
intempestividade, deserção ou outro vício procedimental, constitui óbice intransponível
ao exame das questões de fundo suscitadas pelo recorrente. Nessa hipótese, não há que se
falar em vício de omissão do julgado recorrido, uma vez que as teses recursais sequer
ingressaram validamente no âmbito de cognição do órgão julgador.
A preclusão decorrente do não conhecimento impede que o Tribunal se
manifeste sobre o mérito das alegações, tornando juridicamente impossível a
configuração de omissão quanto a matérias que não puderam ser legitimamente
apreciadas. Assim, o vício de omissão pressupõe necessariamente que o recurso tenha
sido conhecido e que, mesmo assim, o Tribunal tenha deixado de se pronunciar sobre
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50155803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:17
Código de Controle do Documento: e7e41442-ed4c-4b1c-a257-dabc656b0d8d

I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios de
omissão e contradição, bem como se há direito a ser concedido de ofício.
III. Razões de decidir
3. Não há vício de omissão a respeito das teses veiculadas no recurso quando este não foi
conhecido.
4. Não há vício de contradição quando os fundamentos e as conclusões do voto
embargado são congruentes, pois a contradição que enseja a oposição de embargos de
declaração é aquela interna do julgado.
5. A Terceira Seção, no âmbito dos embargos de divergência, não possui competência
jurisdicional para concessão de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese6. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. Ante o não conhecimento do recurso, não há omissão a respeito
. 2. O vício que enseja a oposição de embargos de declaração é
das teses nele veiculadas
aquele interno do julgado, entre fundamentos adotados e as conclusões. 3. A Terceira Seção,
no âmbito dos embargos de divergência, não possui competência jurisdicional para
concessão de habeas corpus de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 647-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
13/12/2017
no HC 594.988/PE, Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ,
15/3/2021
EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1477652/RS, Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
DJe
; e STJ, AgRg nos EAREsp n. 1.259.993/SP, Min. Reynaldo Soares da
29/6/2021
Fonseca, Terceira Seção, DJe de
. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.626.963/SC,
11/10/2024
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
3/12/2024
, grifou-se.)
9/12/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE E OBSCURIDADE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. [...] 3. Não é omisso o acórdão
que deixa de se manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou o juízo de
. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp
admissibilidade
1451974/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
, grifou-se.)
17/12/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE SEQUER FOI
CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2. Se o recurso é inapto ao conhecimento,
como in casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta
de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
(ut, EDcl no AgInt no REsp 1487963
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal
Documento eletrônico VDA50155803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:17
Código de Controle do Documento: e7e41442-ed4c-4b1c-a257-dabc656b0d8d

/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
) 3. Embargos
07/11/2017
declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
, grifou-se.)
13/12/2017

Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob
nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.604.546/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
8/2/2023
22/2/2023
De qualquer forma, como bem observado pelo Ministério Público Federal em
seu judicioso parecer, ainda não se consumou a prescrição. Reproduzo o pertinente
excerto do parecer, que analisou, com esmero, os marcos interruptivos do caso concreto:
“De toda sorte, por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre ressaltar que nenhuma
das penas foi alcançada pela prescrição da pretensão punitiva, porquanto todas foram
estabelecidas em patamar superior a 2 anos no crime de associação e em grau superior a 4
anos no crime de tráfico de entorpecentes, cujos prazos prescricionais são, respectivamente,
8 anos e 12 anos (art. 109, III e IV, do CP). Ainda, tem-se que a denúncia foi recebida aos e
a sentença publicada em , de modo que não transcorreu o prazo20/6/2012 20/2/2020
prescricional entre esses dois marcos interruptivos (e-STJ fls. 3495)”.

Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50155803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:17
Código de Controle do Documento: e7e41442-ed4c-4b1c-a257-dabc656b0d8d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0397962-0
AREsp 2.775.095 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00111077620108130382 10382100011107004 111077620108130382
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HEITOR MIGUEL
AGRAVANTE
: SILVANIA DA SILVA ROSA MIGUEL
AGRAVANTE
: WILLIAN TADEU MIGUEL
AGRAVANTE
: ADARILTON VITOR MIGUEL
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE FERNANDES SANTANA - MG100353
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: GUILHERME DONIZETI FRANCELINO
AGRAVANTE
: GUILHERME SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: MARCIO LUIZ EVANGELISTA
AGRAVANTE
: JOSE CAMPOS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA PIMENTA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ABREU - MG104246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ALEXANDRO GOES ROSA
CORRÉU
: PALOMA CRISTINA BORGES
CORRÉU
: ERIKA FERNANDA GOES ROSA
CORRÉU
: CARLOS FERNANDO NOBRE SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON WILLIAN MACULAN
CORRÉU
: CAIO CESAR DOS SANTOS PINTO
CORRÉU
: GRAZIELE ROSA MIGUEL
CORRÉU
: DANIEL ALMEIDA BOATO
CORRÉU
: PATRICIO TEODORO GONCALVES
CORRÉU
: CLEUZA MÁRCIA SILVA
CORRÉU
: FLAUDIMIR DE BARROS VILELA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HEITOR MIGUEL
EMBARGANTE
: WILLIAN TADEU MIGUEL
EMBARGANTE
: ADARILTON VITOR MIGUEL
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE FERNANDES SANTANA - MG100353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
C5422454493080;0542818@
2024/0397962-0 - AREsp 2775095 Petição : 2025/0055919-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:20:02
Código de Controle do Documento: C5F89229-58D9-4887-8E18-67D2B86EBD7E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0397962-0
AREsp 2.775.095 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: SILVANIA DA SILVA ROSA MIGUEL
INTERES.
: GUILHERME DONIZETI FRANCELINO
INTERES.
: GUILHERME SANTOS SILVA
INTERES.
: MARCIO LUIZ EVANGELISTA
INTERES.
: JOSE CAMPOS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ALEXANDRE DA SILVA PIMENTA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ABREU - MG104246
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454493080;0542818@
2024/0397962-0 - AREsp 2775095 Petição : 2025/0055919-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:20:02
Código de Controle do Documento: C5F89229-58D9-4887-8E18-67D2B86EBD7E